Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1016866-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Debora Eliza Schumann Martins
Paciente: Mirandir Pereira de Lima
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mirandir Pereira de Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.9.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para garantir a integridade física das vítimas e a ordem pública.
Afirma que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pois o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e jamais se envolveu na prática de crimes dessa natureza, argumentando que o fato em questão é isolado e único, ocorrido “em momento de cólera e ânimos exaltados”.
Acrescenta que as medidas protetivas de urgência em favor das vítimas foram fixadas após a prática delitiva, razão pela qual é inviável a manutenção da prisão com fulcro no art. 313, inciso III, do CPP, porque “o paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si”.
Assevera que os delitos imputados ao favorecido possuem pena de detenção e, em caso de eventual condenação, provavelmente a sanção será estabelecida no mínimo legal, ou próximo do mínimo, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Ressalta que a prisão processual é medida de exceção, razão pela qual o magistrado singular deveria ter privilegiado a imposição de medidas cautelares diversas, com previsão expressa no art. 319 do CPP.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por uma medida cautelar diversa (Id. 102400462).
Acostou documentos (Id. 102352482 a Id. 102352484).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da integridade física das vítimas, sobretudo diante da gravidade dos fatos perpetrados, já que o paciente agrediu sua ex-esposa e seu enteado de apenas 14 anos de idade, e os ameaçou com um facão, de modo que a medida extrema é recomendável para evitar a renitência delitiva.
Lado outro, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, entendo que a prisão está legalmente embasada no art. 313, inciso III, do CPP, pois, a princípio, a fixação de medidas protetivas, por si só, se mostra insuficiente para resguardar a integridade das vítimas.
Por fim, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator